Tribunal: STF
Processo: Rcl 81261
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada contra ato de Ministro Relator de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. A reclamação visava o restabelecimento de decisão do juízo de execução que havia determinado a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.



2. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão atacada, que havia reconhecido o desrespeito à Súmula Vinculante 26.



3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de fundamentação idônea na decisão do Juízo de execução para exigir o exame criminológico, e concedeu a ordem de ofício para que aquele juízo examinasse o pedido de progressão de regime com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização de exame criminológico determinado por decisão fundamentada do juízo da execução, descumpriu o comando da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



5. A Súmula Vinculante 26 desta Corte estabelece que, para fins de progressão de regime, o juízo da execução pode determinar, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico, sem prejuízo de avaliar os requisitos objetivos e subjetivos do benefício.



6. A decisão do Juízo da execução penal que determinou a realização de exame criminológico encontrava-se clara e fundamentada em elementos concretos relacionados à execução da pena do agravante, especialmente a reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no curso da execução da pena, enquanto usufruía do regime aberto.



7. O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a ausência de elementos concretos para justificar a exigência do exame criminológico, divergiu da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que entende ser possível ao Juiz determinar o exame criminológico sempre que necessário, desde que o faça de forma fundamentada.



8. No ambiente de individualização da execução penal, admite-se certa discricionariedade do magistrado, contanto que suas razões venham devidamente justificadas.



9. Diante disso, é patente a desconformidade entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante 26, sendo correta a procedência da reclamação.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l, art. 103-A, § 3º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 122; RISTF, art. 161, parágrafo único; RISTJ, art. 34, XVIII, a.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 26; STF, Rcl 81.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2025; STF, Rcl 81.022, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.06.2025; STF, Rcl 77.918, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2025; STF, Rcl 74.548 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.03.2025; STF, Rcl 45.183 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.09.2021; STF, Rcl 52.594 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022; STF, Rcl 21.151, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.08.2015.